Tribunal: STF
Processo: RE 1200450
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTOS DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL E DE SUSTENTAÇÃO ORAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 15.6.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Obra Material de Construção Ltda., pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 25).
    Contra essa decisão Obra Material de Construção Ltda. interpôs o presente agravo regimental.
    2. Em 22.9.2021, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 1º.10.2021.
    Em 27.9.2021, pela Petição/STF n. 93.385/2021, a agravante alega que “a questão jurídica descrita pela r. decisão agravada não corresponde ao tema tratado no presente caso; que (2) os precedentes citados na r. decisão agravada também não correspondem à questão jurídica do presente caso, sendo de rigor reconhecer que (3) a questão constitucional em discussão não envolve a necessidade de revolvimento de provas nem caracteriza ofensa reflexa, tratando-se de discussão exclusivamente jurídica baseada na violação direta ao texto constitucional” (doc. 32).
    Argumenta que “o presente caso trata da não-cumulatividade de PIS/Cofins prevista no § 12º do art. 195 da Constituição, em razão da pretensão do Fisco Federal de decotar do direito de crédito (de PIS/Cofins não-cumulativo) o valor do ICMS-Substituição Tributária suportado pelo adquirente na aquisição de mercadorias para a revenda, violando o conteúdo mínimo que se deve reconhecer ao conceito constitucional de não-cumulatividade” (doc. 32).
    Requer “seja deferido o presente pedido de destaque para que o presente processo seja retirado da pauta virtual para a sua inclusão em sessão de julgamento presencial, para assim permitir a sustentação oral das partes e o debate dinâmico entre os Ministros” (doc. 32).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, o que não é o caso.
    No § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se não caber sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “(...) inacolhível o pedido de sustentação oral formulado pelo ora agravante, eis que se revela inadmissível, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou “agravo regimental”), a possibilidade de sustentação oral, em razão de expressa proibição inscrita no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Suprema Corte, constante de preceito cuja validade constitucional já foi confirmada, inúmeras vezes, sob a égide da Constituição de 1988, por este Tribunal (RTJ 158/272-273 – HC 91.765-MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 135.152/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)” (ARE n. 1.130.112-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    “(...) o Plenário, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou não caber sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (art. 131, § 2º, do RI/STF), norma cuja constitucionalidade já foi expressamente reconhecida por esta Corte. Nesse sentido: PET 2.820- AgR/RN, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ 7.5.2004” (ARE n. 1.013.259-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2017).
    “Quanto ao pedido de sustentação oral, cabe ressaltar que não é possível falar em ofensa à ampla defesa diante da impossibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo regimental. Até mesmo porque o Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “Não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal...” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (ARE n. 946.614-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2016).
    Assim, por incabível, indefiro o requerimento de sustentação oral.
    5. Quanto ao requerimento de retirada deste recurso da pauta virtual, no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará em cada caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    6. A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de sustentação oral e de retirada deste recurso da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora